Tribunal: TJSP
Processo: 1007536-17.2018.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Embargos de declaração. Hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Omissão no termo inicial da correção monetária e juros em relação aos honorários advocatícios. O percentual dos honorários advocatícios incide sobre o valor da causa atualizado monetariamente desde a data de propositura da ação (ago/2018). Correção monetária que é mera recomposição da moeda, não representando acréscimo ou pena. Juros de

Ementa:
Embargos de declaração. Hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Omissão no termo inicial da correção monetária e juros em relação aos honorários advocatícios. O percentual dos honorários advocatícios incide sobre o valor da causa atualizado monetariamente desde a data de propositura da ação (ago/2018). Correção monetária que é mera recomposição da moeda, não representando acréscimo ou pena. Juros de mora que deve incidir a partir do trânsito em julgado (art. 85, §16, do CPC). EMBARGOS ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007536-17.2018.8.26.0066/50000, da Comarca de Barretos, em que é embargante
LUCIENE DA SILVA FREITAS FATURETO, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007536-17.2018.8.26.0066/50000 -Voto no 9892
2
Voto no 9.892
Embargos de Declaração no 1007536-17.2018.8.26.0066/50000 (ref. AP 8.974)
Embargante: LUCIENE DA SILVA FREITAS FATURETO
Embargado: BANCO BRADESCO S/A
Comarca: Barretos (2a Vara Cível)
Juiz: Carlos Fakiani Macatti
Embargos de declaração. Hipóteses do artigo 1.022 do CPC.
Omissão no termo inicial da correção monetária e juros em relação
aos honorários advocatícios. O percentual dos honorários
advocatícios incide sobre o valor da causa atualizado
monetariamente desde a data de propositura da ação (ago/2018).
Correção monetária que é mera recomposição da moeda, não
representando acréscimo ou pena. Juros de mora que deve incidir a
partir do trânsito em julgado (art. 85, §16, do CPC). EMBARGOS
ACOLHIDOS.
I - Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por Luciene da Silva Freitas
Fatureto em face do acórdão proferido nos autos da apelação no
1007536-17.2018.8.26.0066 que, por votação unânime, negou provimento ao apelo da
Embargada.
O acórdão foi disponibilizado no DJe de 17.04.2020.
Recurso tempestivo.
A embargante alega omissão no acórdão guerreado, porque ao efetuar a
majoração de honorários advocatícios em seu favor para 15% (quinze por cento) do valor
da causa, deixou de informar o termo inicial da atualização monetária e juros de mora.
Intimada nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC, a parte Embargada pleiteou a
rejeição dos embargos ou que a correção monetária sobre o percentual de condenação do
valor da causa incida desde o trânsito em julgado.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007536-17.2018.8.26.0066/50000 -Voto no 9892
3
II Fundamentação
No presente caso, a Embargante alega que não foi estabelecido o termo inicial
da correção monetária e juros de mora em relação aos honorários advocatícios fixados e
majorados em seu favor.
Os honorários foram majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da
causa.
Apesar de não ser usual a especificação do termo inicial da correção monetária
e juros de mora sobre a condenação em honorários advocatícios, diante da provocação da
parte Embargante, de rigor sanar a omissão.
A correção monetária é mera recomposição da moeda corroída pela inflação,
não representando acréscimo ou pena. Assim, o percentual (15%) deve ser calculado sobre
o valor atualizado da causa, considerando a data do ajuizamento da demanda (14/08/2018).
Em relação aos juros de mora, incidem desde o trânsito em julgado, nos termos
do art. 85, §16, do CPC, in verbis: “Quando os honorários forem fixados em quantia certa,
os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”.
Portanto, acolhem-se os embargos para sanar a omissão, para constar que o
percentual dos honorários advocatícios incide sobre o valor da causa corrigido
monetariamente desde a propositura da ação e os juros de mora incidem a partir do trânsito
em julgado.
III - Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, conheço e ACOLHO OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO, nos termos constantes do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator